Tribunal: TJPA
Processo: 0806297-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806297-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VICENTINA RODRIGUES DE BRITO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ªTURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0806297-52.2025.8.14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA: PROCESSO N.º 0800609-89.2025.8.14.0039

AGRAVANTE:
VICENTINA RODRIGUES DE BRITO

AGRAVADO(A):
BANCO BMG S.A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Justiça Gratuita. Princípio da Dialeticidade. Não Conhecimento do Agravo de Instrumento. Recurso Desprovido.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de agravo interno interposto por VICENTINA RODRIGUES DE BRITO contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0806297-52.2025.8.14.0000 (ID nº 25952258), que deixou de conhecer do recurso originário por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão interlocutória que indeferiu integralmente o pedido de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade formal das razões recursais apresentadas no agravo de instrumento originário, especificamente quanto ao atendimento do princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Discute-se, ainda, se a alegação de hipossuficiência econômica, acompanhada de documentação, seria suficiente para suprir eventual vício formal da peça recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
i. O recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante foi lastreado em alegação de deferimento parcial da gratuidade de justiça, quando, na realidade, a decisão agravada indeferiu integralmente o pedido, revelando ausência de correlação lógica entre a decisão recorrida e os fundamentos recursais, o que configura inobservância ao princípio da dialeticidade.
ii. A alegada condição de hipossuficiência econômica, ainda que documentalmente demonstrada, não é hábil a suprir a inércia formal recursal, sendo imprescindível a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em homenagem ao contraditório e à legalidade estrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido. Mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de impugnação específica, nos termos do art. 932, III, do CPC.
Tese: É inadmissível o recurso de agravo de instrumento cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ainda que versando sobre tema de relevância constitucional, como a gratuidade da justiça.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Artigos 932, III, 98, 99, §3º e 1.021 do CPC.

CF, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV.

STJ, AgInt no AREsp 1400480/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 25/06/2019;

STJ, AgInt no AREsp 1542382/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 19/12/2019;

STJ, AgRg no AREsp 708.500/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27/02/2015.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 34ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 29/09/2025 e encerramento às 14h do dia 06/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ªTURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0806297-52.2025.8.14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA: PROCESSO N.º 0800609-89.2025.8.14.0039

AGRAVANTE:
VICENTINA RODRIGUES DE BRITO

AGRAVADO(A):
BANCO BMG S.A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por VICENTINA RODRIGUES DE BRITO contra decisão monocrática proferida no bojo do processo nº 0806297-52.2025.8.14.0000, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

A AGRAVANTE sustenta, preliminarmente, a tempestividade do agravo interno, alegando que a ciência da decisão agravada ocorreu em 07 de abril de 2025, tendo sido o recurso protocolado em 05 de maio de 2025, dentro do prazo legal de 15 dias úteis previsto no artigo 1.003, §5º, do Código de Processo Civil.

Quanto ao cabimento, invoca o artigo 1.021 do CPC, afirmando que o agravo interno é o meio adequado para impugnar decisão monocrática do relator, pleiteando, em consequência, o reexame da matéria pelo órgão colegiado.

No mérito, a AGRAVANTE aduz que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao reconhecer a ausência de dialeticidade no recurso anteriormente interposto, pois teria havido, no máximo, mero lapso terminológico, com referência ao “deferimento parcial” da gratuidade de justiça, quando a insurgência se dirigia, de fato, contra o indeferimento do pedido.

Afirma que a decisão recorrida desconsiderou o conteúdo argumentativo da apelação, o qual versava sobre a demonstração da hipossuficiência da parte, comprovada por meio de declaração própria e documentação acostada aos autos, que revelariam o recebimento de proventos previdenciários no valor de um salário mínimo, além da existência de descontos decorrentes de empréstimos consignados, comprometendo sua subsistência.

A AGRAVANTE sustenta que a exigência de recolhimento de 10% das custas judiciais, imposta pela decisão interlocutória de primeiro grau, representa constrangimento indevido e incompatível com sua realidade econômica. Invoca o artigo 98 e seguintes do CPC, além do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, para defender seu direito à concessão integral da gratuidade da justiça.

Alega, ainda, que a interpretação formalista do princípio da dialeticidade não pode servir de obstáculo ao acesso à jurisdição, especialmente em se tratando de parte hipossuficiente, titular de direito fundamental à assistência judiciária gratuita.

Argumenta que a legislação processual presume verdadeira a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, sendo dispensada a produção de provas adicionais, salvo impugnação fundamentada da parte contrária ou elementos concretos que infirmem essa presunção, o que não ocorreu nos autos.

Cita doutrina e precedentes jurisprudenciais que reconhecem a suficiência da declaração de hipossuficiência, especialmente em causas de pequeno valor e em que se demonstram condições econômicas modestas, como o recebimento exclusivo de benefício previdenciário.

Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal e o provimento integral do agravo interno para reformar a decisão monocrática e reconhecer o direito à gratuidade da justiça, nos termos do pedido formulado na petição inicial.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

No entanto, no mérito, não comporta provimento. Explico:

Cuida-se de agravo interno interposto por VICENTINA RODRIGUES DE BRITO, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0806297-52.2025.8.14.0000, contra decisão monocrática proferida sob o ID nº 25952258, que não conheceu do recurso por ausência de impugnação específica, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada registrou, com precisão, que o recurso de agravo de instrumento originário foi integralmente fundado em suposta decisão que teria concedido
parcialmente
o benefício da justiça gratuita, condicionando-o ao recolhimento de 10% das custas processuais, quando, na realidade, o juízo de origem
indeferiu integralmente
o pedido de gratuidade. Tal desconexão revela falta de correlação lógica entre o conteúdo da decisão recorrida e os fundamentos apresentados no recurso, configurando violação ao princípio da dialeticidade.

Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade, enquanto consectário da garantia constitucional do contraditório (art. 5º, LV, da CF/88), exige que o recorrente não apenas reitere teses genéricas, mas confronte frontalmente os fundamentos decisórios que pretende infirmar.

No presente caso, a AGRAVANTE, ao interpor o agravo de instrumento, partiu de premissas fáticas equivocadas, combatendo uma decisão que não existe nos autos (deferimento parcial), deixando, assim, de atacar o fundamento real da decisão agravada, qual seja, o indeferimento total da gratuidade. A decisão agravada, portanto, limitou-se a reconhecer essa desconexão, sem adentrar no mérito do pedido, por se tratar de vício formal intransponível.

Em sede de agravo interno, a parte agravante insiste na tese de que houve mera imprecisão terminológica no recurso anterior, sustentando que o núcleo argumentativo era suficiente para caracterizar a insurgência contra o indeferimento da gratuidade, e que deveria prevalecer a primazia da decisão de mérito.

Todavia, a argumentação recursal, conquanto bem articulada, não tem o condão de suprir a inércia verificada no agravo de instrumento originário. Como é cediço na jurisprudência pátria, a primazia da decisão de mérito não se sobrepõe ao dever de observância às normas processuais essenciais, notadamente aquelas voltadas à garantia do contraditório e à paridade de armas entre as partes. Exigir que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão atacada não se trata de tecnicismo excessivo, mas de exigência mínima de racionalidade e coerência processual.

No mais, embora a AGRAVANTE sustente sua hipossuficiência financeira com base em proventos previdenciários e histórico de empréstimos consignados, esse aspecto não tem o condão de infirmar a conclusão pela ausência de dialeticidade, que é fundamento autônomo e suficiente para o não conhecimento do recurso anterior.

Com efeito, não cabe ao Tribunal, em agravo interno, suprir a deficiência recursal preexistente com base em argumentos novos, porquanto o juízo de admissibilidade do agravo de instrumento está vinculado ao momento da interposição e à análise objetiva do que foi efetivamente alegado e documentado naquela oportunidade.

Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto corretamente assentada na ausência de impugnação específica e no desatendimento ao princípio da dialeticidade.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 25952258.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 07/10/2025